Tribunal: TJES
Processo: 5014414-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014414-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

AGRAVADO: ORMI RAASCH CASAGRANDE e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. SIGILO FISCAL. POSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DE
ACESSO AOS DOCUMENTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na execução de título extrajudicial n.º 0000866-07.2018.8.08.0025, que indeferiu a consulta ao sistema INFOJUD para obtenção das três últimas declarações de imposto de renda dos executados, sob fundamento de excepcionalidade da medida e necessidade de prévio esgotamento de diligências de localização de bens; pedido recursal de reforma para autorização imediata da consulta, com efeito ativo, deferido em tutela antecipada recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítimo condicionar a utilização do sistema INFOJUD, para obtenção de declarações de imposto de renda em execução frustrada, ao prévio esgotamento de outras diligências de localização de bens, à luz dos princípios da efetividade da execução e da cooperação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processo executivo tramita desde 2018, sem satisfação do crédito, apesar de diligências já realizadas, o que evidencia a necessidade de adoção de meios idôneos para assegurar resultado útil à execução.

A pesquisa via SISBAJUD resulta em bloqueio irrisório (R$ 1,71), posteriormente liberado, e a pesquisa via RENAJUD identifica veículo antigo (VW/GOL CL, ano 1988) com restrição de alienação fiduciária em favor de terceiro, circunstâncias que inviabilizam a constrição patrimonial pelos meios ordinários utilizados.

A exigência de esgotamento de diligências adicionais, após longa tramitação e insucesso das medidas convencionais, impõe ônus desproporcional ao credor e esvazia a utilidade prática da execução, em desconformidade com a diretriz de que a execução se realiza no interesse do exequente.

O dever de cooperação processual e o poder-dever judicial de adotar medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias adequadas autorizam o emprego de ferramentas eletrônicas disponibilizadas ao Judiciário para localizar bens e conferir efetividade à prestação jurisdicional.

A utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais pelo exequente, conforme orientação jurisprudencial citada, não se tratando de providência excepcional, mas de instrumento complementar de pesquisa patrimonial.

A proteção ao sigilo fiscal não impede a medida, podendo ser resguardada mediante restrição de acesso aos documentos juntados, limitando-se às partes e advogados habilitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A consulta ao sistema INFOJUD, em execução de título extrajudicial com tentativas frustradas de constrição, não depende do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo credor. 2. A efetividade da execução e a cooperação processual autorizam o emprego de ferramentas eletrônicas oficiais para pesquisa patrimonial quando os meios ordinários se mostram ineficazes. 3. O sigilo fiscal pode ser preservado com a restrição de acesso aos documentos fiscais nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 139, IV, e 797.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.730.314/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.11.2020, DJe 30.11.2020; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.410.983/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.03.2025, DJEN 24.03.2025; TJES, 3ª Câmara Cível, AI n.º 5019918-66.2024.8.08.0000, Rel. Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 12.05.2025; TJES, 2ª Câmara Cível, AI n.º 5002172-25.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 21.09.2023.

________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5014414-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

AGRAVADO: ORMI RAASCH CASAGRANDE, ANSELMO AUGUSTO BINOW

Advogado do(a) AGRAVANTE: CLAUDIA IVONE KURTH - ES15489-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS
contra a decisão interlocutória de ID. 65815263 (autos de origem), proferida pelo Juízo da Vara Única de Itaguaçu, que, na execução de título extrajudicial n.º 0000866-07.2018.8.08.0025, movida em face de
ORMI RAASCH CASAGRANDE e ANSELMO AUGUSTO BINOW
, indeferiu a consulta ao sistema INFOJUD para obtenção das três últimas declarações de imposto de renda dos executados, ao fundamento de se tratar de medida excepcional, condicionada ao prévio esgotamento de outras diligências de localização de bens.

Em suas razões recursais (ID. 15712517), a recorrente alega, em síntese, que: (I) a execução tramita desde 2018, visando ao recebimento da quantia de R$ 20.963,00 (vinte mil novecentos e sessenta e três reais), sem êxito na satisfação do crédito, malgrado as diligências já realizadas; (II) as tentativas de constrição patrimonial por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD restaram infrutíferas, inexistindo bens penhoráveis em nome dos executados; (III) diante do insucesso das medidas ordinárias, é cabível a utilização do INFOJUD para acesso às últimas declarações de imposto de renda, como meio de conferir efetividade à execução, não se exigindo o esgotamento de diligências extrajudiciais, à luz da jurisprudência e dos princípios da cooperação e efetividade.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para
reformar a decisão agravada e autorizar a consulta ao sistema INFOJUD
, a fim de viabilizar a localização de bens penhoráveis dos executados, com concessão de tutela recursal (efeito ativo).

A tutela antecipada recursal foi deferida (ID 16908667), determinando a imediata utilização do sistema INFOJUD.

Decorrido o prazo, os agravados não apresentaram contrarrazões
, conforme certidão de decurso de prazo (ID.
18346059
).

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar o mérito da questão.

Pois bem.
A controvérsia central consiste em verificar se a recusa do juízo de primeiro grau em autorizar a consulta ao sistema INFOJUD, condicionando-a ao prévio esgotamento de outras diligências, está de acordo com os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual, especialmente diante do longo e frustrado trâmite do processo originário.

É necessário observar o histórico processual para a adequada compreensão do caso. A Ação de Execução de Título Extrajudicial foi ajuizada no ano de 2018 para a cobrança do valor original de R$ 20.963,00 (vinte mil e novecentos e sessenta e três reais).

O andamento processual, que já dura mais de sete anos, é marcado por seguidos insucessos da cooperativa credora na tentativa de localizar bens passíveis de penhora. O próprio processo de citação enfrentou dificuldades iniciais.

Após a regularização, a exequente solicitou as medidas básicas de constrição. A pesquisa via sistema SISBAJUD resultou no bloqueio irrisório de apenas R$ 1,71 (um real e setenta e um centavos), valor que foi liberado pelo juízo. A pesquisa via RENAJUD apontou a existência de apenas um veículo muito antigo (um VW/GOL CL, ano 1988), que estava gravado com restrição de alienação fiduciária em favor de terceiro, inviabilizando a penhora.

Ademais, outras medidas modernas requeridas pela credora, como a consulta ao SNIPER e a suspensão da CNH dos devedores, também foram indeferidas pelo juízo
a quo
.

Diante da evidente falta de bens localizados pelos meios convencionais e da longa tramitação sem qualquer perspectiva de pagamento, a agravante requereu o uso do sistema INFOJUD, com o objetivo é analisar as declarações de imposto de renda para identificar um possível patrimônio oculto.

A exigência de esgotamento de diligências adicionais, após anos de tramitação processual sem sucesso, antes de permitir o acesso a sistemas de informação oficiais disponibilizados pelo próprio Poder Judiciário, representa uma inversão da lógica do processo. Esse rigor impõe um peso desproporcional ao credor e acaba favorecendo a resistência injustificada do devedor em pagar a dívida.

A execução é realizada no interesse do credor, conforme determina o artigo 797 do CPC. O Poder Judiciário, como garantidor do direito à justiça efetiva, deve agir de forma cooperativa (artigo 6º do CPC) e aplicar todas as medidas legais disponíveis (artigo 139, inciso IV, do CPC) para que o crédito não se torne uma mera ilusão formal.

Ferramentas eletrônicas como o INFOJUD não são medidas excepcionais. Elas são instrumentos complementares essenciais para concretizar o princípio da celeridade processual e a utilidade da execução. Condicionar o seu uso a uma busca prévia e exaustiva por parte do credor, especialmente em um caso de inexistência aparente de patrimônio, cria uma barreira burocrática que inviabiliza a satisfação do direito.

A jurisprudência brasileira está consolidada no sentido de que o uso desses sistemas não exige o esgotamento de diligências extrajudiciais, consistindo em um meio válido e direto para otimizar a prestação da justiça. Destaco, nesse sentido, os seguintes precedentes aplicáveis ao caso:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BACENJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. SÚMULA 83/STJ.
1. "A utilização dos Sistemas Bacen-Jud, Renajud e Infojud prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente" (AgInt no AREsp n. 1.730.314/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020.)
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.410.983/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 24/3/2025.)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO DEVEDOR. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS JUDICIAIS DISPONÍVEIS (INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD). DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. RECURSO PROVIDO. [...]
5. A utilização dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD visa garantir maior efetividade e celeridade aos processos de execução, inclusive na busca de informações cadastrais, como o endereço do devedor, e não está condicionada ao esgotamento de diligências prévias pela parte. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo pacificou o entendimento de que a consulta a esses sistemas prescinde de exaurimento de meios particulares de pesquisa por parte do exequente, por se tratar de medida eficaz e proporcional à garantia da prestação jurisdicional. 7. O princípio da cooperação processual (CPC, art. 6º) impõe ao juiz o dever de auxiliar as partes na superação de obstáculos que impeçam o andamento regular do processo, legitimando o deferimento da medida requerida pelo agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. [...] (TJES - 3ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5019918-66.2024.8.08.0000 - Relatora: Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva - Julgado em: 12/05/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO 1. O sistema InfoJud facilita a localização de bens passíveis de expropriação, além de otimizar o trâmite processual, primando pelo princípio da efetividade da tutela jurisdicional.
2. O STJ e este TJES já firmaram o entendimento de que é desnecessário o esgotamento das diligências para localização dos bens do devedor para a utilização do sistema do INFOJUD. 3. Recurso conhecido e provido.
(TJES - 2ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5002172-25.2023.8.08.0000 - Relator: Des. Raphael Americano Camara - Julgado em: 21/09/2023)

Conforme demonstrado, os julgados são unânimes em afastar a necessidade de esgotamento de diligências como condição para a utilização dos sistemas eletrônicos de busca de bens, como o INFOJUD.

O fundamento da jurisprudência repousa no dever de colaboração do Poder Judiciário para com o resultado útil da execução. A recusa em utilizar essas ferramentas transforma a execução em uma busca demorada e ineficaz, premiando o devedor.

Ressalta-se, por fim, que a questão do sigilo fiscal (argumento utilizado na decisão de primeiro grau) é facilmente resolvida com a decretação de sigilo processual sobre os documentos juntados, restringindo o acesso apenas às partes e aos seus advogados habilitados.

A decisão agravada, portanto, impôs uma condição inexistente na lei e contrária à orientação jurisprudencial atual. Por esse motivo, a reforma da decisão de origem é medida que se impõe, garantindo o prosseguimento da execução com os meios adequados para a satisfação do crédito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, confirmando em definitivo a tutela antecipada recursal deferida no ID 16908667, para reformar a decisão agravada e determinar que o juízo de primeiro grau proceda à imediata consulta ao sistema INFOJUD, a fim de obter as últimas declarações de imposto de renda e viabilizar a busca de bens em nome dos executados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão agravada e determinar que o juízo de primeiro grau proceda à imediata consulta ao sistema INFOJUD, a fim de obter as últimas declarações de imposto de renda e viabilizar a busca de bens em nome dos executados.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.